Tribunal: TJMT
Processo: 0004958-02.2017.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004958-02.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ministério Público, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIA, OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE, MÉDICO PLANTONISTA E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DA POPULAÇÃO -

VIOLAÇÃO À RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO - DANO MORAL COLETIVO
–
CARACTERIZAÇÃO - VALOR EXCESSIVO — REDUÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE - FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE
–
RECURSO PROVIDO EM PARTE SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.

Constatada a existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços públicos Município de Juara/MT e o dano coletivo sofrido, cabível é a condenação por danos morais coletivos
.

O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso.

A multa imposta pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída pelo bloqueio judicial, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUARA/MT,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Juara/MT, que nos autos da Ação Civil Pública proposta em seu desfavor, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido e condenou o Município ao pagamento de danos morais coletivos a serem revertidos em prol da saúde do referido distrito. (ID 3191085).

O Município apela pugnando, em suma, violação ao princípio da reserva do possível, descabimento do dano moral coletivo e requer, ainda, a exclusão e/ou minoração das astreintes. (IDs 3191092, 3191093 e 3191094).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso. (ID’s 3191099 e 3191100).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo provimento parcial do recurso, para afastar as astreintes e a indenização pelos danos morais. (Id. 3497341).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUARA/MT,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Juara/MT, que nos autos da Ação Civil Pública proposta em seu desfavor, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido e condenou o Município ao pagamento de danos morais coletivos a serem revertidos em prol da saúde do referido distrito. (ID 3191085).

Verifica-se da sentença, que o Magistrado
a quo,
condenou o Apelante a cumprir com obrigação de fazer consistente em disponibilizar ao atendimento da população do Distrito de Paranorte/MT o mínimo de 1 (uma) ambulância apta para transporte de emergência a outras unidades de saúde, bem como médico plantonista e materiais necessários para o atendimento médico da população. Além disto, condenou-o em danos morais coletivos no valor de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais), a serem revertidos em favor da saúde do Distrito de Paranorte, fixando, ao final, multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), com limite em R$ l00.000,00(cem mil reais), pelo descumprimento das obrigações.

Contra referida decisão o requerido interpôs recurso de Apelação, alegando violação ao princípio da reserva do possível, pleiteando a reforma da sentença, visando a exclusão do dano moral coletivo, bem como a supressão do valor da multa diária imposta.

Pois bem.

Com efeito, no que concerne ao princípio da reserva do possível e na falta de dotação orçamentária para a consecução de obras imprescindíveis ao interesse comum, o Poder Judiciário está autorizado a intervir nos casos onde haja omissão do Poder Executivo, no tocante às políticas públicas de ordem constitucional e de relevância para os cidadãos de determinada comunidade, como ocorre no caso presente.

Caso em que, não pode o Poder Executivo se albergar nos princípios da separação dos poderes e do poder discricionário da administração pública, nem da dotação orçamentária, para se desobrigar do encargo social que lhe foi correta e legalmente imputado.

A jurisprudência iterativa das Cortes de Justiça de nosso país e deste Eg. Sodalício acompanha o entendimento pacífico do STF e STJ, senão vejamos:

“
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida garantida nos dispositivos constitucionais, não havendo que se cogitar, desse modo, da incidência do princípio da reserva do possível, dada a prevalência do direito em questão.
” (TJMT, RAI nº 46935/2009, Relatora: Drª Maria Helena Bezerra)”

Desta feita, fica evidente que em determinadas situações excepcionais é possível conceder medidas, ainda que em detrimento do orçamento do ente estatal, quando este se recusa a praticar atos de sua responsabilidade, quiçá quando constitucionalmente outorgada.

Desse modo, considerando que a população de Paranorte estava totalmente desassistida de saúde pública, eis que por várias vezes não havia ambulância para remover os pacientes em estado de urgência e emergência, bem como que o posto de saúde estava em situação precária de materiais e de profissionais de saúde, se fazendo necessário o ajuizamento da presente Ação Civil Pública, para solucionar a situação, não há o que se falar em violação à Reserva do Possível, pois notadamente o Município deve manter dotação orçamentária para o cumprimento da prioridade constatada, inclusive, constitucionalmente amparada.

A Constituição Federal, em consonância com as Constituições mais avançadas, dedicou especial consideração a preservação da dignidade da pessoa humana (CF,art.1°, III), sendo certo que entre os direitos fundamentais do ser humano está o direito a

vida (CF, art.5°,caput).

Com efeito, o não fornecimento de meio de transporte adequado - ambulância, a fim de que o paciente tenha possibilidade de se deslocar até a unidade de atendimento, para assim poder se restabelecer, ou ao menos tenha minorado ou retardado os efeitos de sua enfermidade, viola a garantia constitucional da saúde, como direito de todos e dever do Estado, que, se não possuísse a acepção de valor ou interesse social, não mereceria tratamento individualizado pela Carta Magna de 1988, no Titulo VIII (Da Ordem Social), Capitulo 11 (Da Seguridade Social), Sessão II.

Tem-se, no presente caso, verdadeira hipótese de guarida ao direito a vida, direito primário e fundamental de toda pessoa humana, sendo função essencial do Estado proporcionar-lhe sua garantia em todas as dimensões possíveis, não podendo questões burocráticas, orçamentárias ou contábeis, prevalecerem sobre tao delicado direito do homem.

Quanto a tese de ofensa ao princípio da reserva do possível, esta já foi superada pela pacífica jurisprudência, a propósito:

“
Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos” (
TJMT, Apelação / Remessa Necessária 45668/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018) (Destaquei)

Diante de tal fato, conclui-se que a sentença recorrida apenas deu efetividade ao direito constitucionalmente assegurado, no intuito de determinar que o Apelante cumpra com seus deveres, e adote as medidas cabíveis à satisfação da necessidade social aduzida na inicial.

Quanto aos danos morais coletivos, não se ignora o dever do Poder Público em assegurar o constitucional direito à saúde, tampouco a possibilidade legal e jurisprudencial da reparação por danos morais na esfera coletiva

É certo, também, que existem deficiências na prestação de serviços de saúde pública e, que a universalidade prevista na Constituição da República ainda não é uma realidade; todavia, não é menos certo que a deficiência na prestação, decorre, na maioria das vezes, do modelo burocrático adotado no país e, principalmente, das inúmeras prioridades, igualmente constitucionais, que demandam recursos públicos.

Conforme ressai das razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que se faz necessário a reforma da sentença, na parte em que condenou ao pagamento do valor de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) a título de dano moral coletivo, a serem revertidos em investimento à saúde pública do Distrito de Paranorte, em razão de que a Municipalidade não é capaz de suportar o valor exigido, requerendo, assim, sua exclusão.

Destarte, o dano moral coletivo representa uma “
lesão intolerável a direitos transindividuais titularizados por uma determinada coletividade, desvinculando-se, pois, a sua configuração da obrigatória presença e constatação de qualquer elemento referido a efeitos negativos, próprios da esfera da subjetividade, que venha a ser eventualmente apreendiso no plano coletivo
”. (MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. 2. Ed. São Paulo: LTR, 2007. P. 47).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL COLETIVO. DEVER DE INDENIZAR. 1.
Cuida-se de Recursos Especiais que debatem, no essencial, a legitimação para agir do Ministério Público na hipótese de interesse individual homogêneo e a caracterização de danos patrimoniais e morais coletivos, decorrentes de frequentes interrupções no fornecimento de energia no Município de Senador Firmino, culminando com a falta de eletricidade nos dias 31 de maio, 1º e 2 de junho de 2002. Esse evento causou, entre outros prejuízos materiais e morais, perecimento de gêneros alimentícios nos estabelecimentos comerciais e nas residências; danificação de equipamentos elétricos; suspensão do atendimento no hospital municipal; cancelamento de festa junina; risco de fuga dos presos da cadeia local; e sentimento de impotência diante de fornecedor que presta com exclusividade serviço considerado essencial. 2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar em defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores.

Precedentes do STJ. 4. A apuração da responsabilidade da empresa foi definida com base na prova dos autos. Incide, in casu, o óbice da Súmula 7/STJ. 5.
O dano moral coletivo atinge interesse não patrimonial de classe específica ou não de pessoas, uma afronta ao sentimento geral dos titulares da relação jurídica-base.
6. O acórdão estabeleceu, à luz da prova dos autos, que a interrupção no fornecimento de energia elétrica, em virtude da precária qualidade da prestação do serviço, tem o condão de afetar o patrimônio moral da comunidade. Fixado o cabimento do dano moral coletivo, a revisão da prova da sua efetivação no caso concreto e da quantificação esbarra na Súmula 7/STJ. 7. O cotejo do conteúdo do acórdão com as disposições do CDC remete à sistemática padrão de condenação genérica e liquidação dos danos de todos os munícipes que se habilitarem para tanto, sem limitação àqueles que apresentaram elementos de prova nesta demanda (Boletim de Ocorrência). Não há, pois, omissão a sanar. 8. Recursos Especiais não providos.
(STJ, Segunda Turma, REsp nº 1197654/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de março de 2012).”

No que diz respeito à fixação do dano moral, ao juízo cumpre observar o grau de culpa e o porte econômico das partes, bem como valer-se do bom senso, da realidade social e das peculiaridades do caso concreto. O propósito é inibir a conduta antijurídica do ofensor, sem enriquecer indevidamente o ofendido.

Na hipótese, resta claro que a ausência corriqueira de ambulância e médico no Distrito de Paranorte, aliados a falta de materiais para atendimento de emergência e urgência, demonstra a ineficaz assistência a saúde da população local proporcionada pelo apelante, havendo, inclusive, várias ocorrências de urgência e emergência que deixaram de ser atendidas adequadamente, com a imediatividade necessária ao caso, ocasionadas pela ausência de ambulância, medicamentos, materiais e instrumentos hospitalares. Diante disso, razão não assiste ao Apelante quanto a exclusão da condenação à título de danos morais coletivos.

Por outro lado, em relação à referida condenação aplicada, verifica-se que, por certo, foi fixada com o fim específico de repressão, visando o cumprimento da obrigação. Portanto, a sua aplicação prudente e comedida levaria a uma maior esfera de proteção ao interesse público coletivo, razão pela qual se revela razoável que o valor arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), seja reduzido para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por dia de descumprimento.

Nas razões recursais, o Município de Juara/MT, insurge-se quanto ao capítulo da sentença que fixou multa para o caso de eventual inadimplemento, sob o argumento de que não houve demanda resistida, bem como de que as astreintes fixadas causarão prejuízos aos cofres públicos.

Aduziu o Apelante que desnecessária cominação de multa pelo inadimplemento, quando cumpridas as obrigações impostas, eis que, em tese, está proporcionando atendimento adequado da população do Distrito de Paranorte/MT a saúde.

Contudo, verifica-se que o Apelante não faz prova do cumprimento das determinações de sentença proferida pelo Juízo em 19.04.2018. Isto porque, conforme suas alegações e documentos juntados ao feito, o Apelante menciona o quadro funcional do Posto de Saúde da referida localidade, sendo composta por 1 (um) médico clinico geral, 1 (uma) enfermeira, 1 (uma) técnica de enfermagem, 2 (dois) agentes comunitários de saúde e 1 (um) motorista. Ou seja, não há disponibilidade de profissionais plantonistas, pois o quadro funcional é composto de apenas um profissional de cada área.

Além disto, apesar de mencionar a disponibilização de 1 (uma) ambulância para prestação de socorro a população, não há descrição das condições do veículo ou documento probatório de sua existência.

Ressalta-se que a multa cominatória é um meio coercitivo eficaz para desencorajar o descumprimento da obrigação, de modo que necessário para tanto, que ela seja imposta de maneira severa pelo Poder Judiciário.

No entanto, o artigo 536 do Novo Código de Processo Civil, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais ao ente público e garantem maior efetividade, uma vez que a imposição de astreintes não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão e principalmente não garantem maior efetividade à decisão judicial.

Veja-se:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela especifica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente
.”

A propósito, a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, já foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o superior tribunal de justiça. Veja-se
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.
(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 6/11/2013).” [Destaquei]

Inclusive, este Egrégio Tribunal de Justiça também já decidiu nesse sentido, in litteris:

“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - VERIFICADA - EFEITOS INFRINGENTES - SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR BLOQUEIO ON LINE - MATÉRIA PACIFICADA NAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - ACOLHIMENTO.
Verificada a existência de omissão, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes.
A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída pelo bloqueio judicial, porque aquela atingiria diretamente o erário e, de consequência, toda a sociedade.
(TJMT – Embargos de Declaração nº 6575/2017 – Relator: Des. Márcio Vidal – Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível – Data do Julgamento: 24-4-2017).” [Destaquei]

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE INTERPRETE DE LIBRAS – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA AO ENTE PÚBLICO – SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO ON LINE – MEIO MAIS EFICAZ NO CASO CONCRETO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
É possível aplicar multa ao Poder Público, como forma de inibir o descumprimento de determinação judicial. Como a norma do 497, do NCPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, há que ser mantida a coercibilidade, porém, através de meios mais eficazes e efetivos, como a possibilidade de bloqueio online do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigaçã
o.
(TJMT – AgR 10335/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 17-4-2017, Publicado no DJE 25-4-2017). [Destaquei]

Assim, ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Juara/MT, reformando a sentença, para reduzir o valor a título de danos morais coletivos arbitrados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e para substituir a multa diária imposta para o caso de descumprimento da decisão judicial, por bloqueio judicial (BacenJud), nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020